Tribunal: TJDFT
Processo: 0710493-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE APRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA, NO OFÍCIO DE CURADORA ESPECIAL. PEDIDO DE NULIDADE DO ATO DE CITAÇÃO POR EDITAL. CHAMAMENTO VÁLIDO PORQUE PRECEDIDO DE DIVERSAS PESQUISAS. CONSULTAS REALIZADAS, PELA SERVENTIA DO JUÍZO, EM SISTEMAS ELETRÔNICOS. ENDEREÇOS EFETIVAMENTE DILIGENCIADOS. ART. 256 DO CPC. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Diligenciados todos os endereços cadastrados em nome dos executados, após pesquisas realizadas em sistemas eletrônicos disponíveis ao juízo (Sinesp, Infoseg, TRE/Siel, e-RIDFT, RenaJud e BacenJud), e não verificada qualquer mácula na efetivação de diversas diligências destinadas a citá-lo, inevitável concluir estar em local incerto e não sabido. Hipótese em que verificados os pressupostos autorizadores da citação por edital.
2. Caso concreto em que há nos autos elementos indicativos de que foram exauridos os meios razoáveis para localização do executado, carecendo de razoabilidade a pretensão deduzida pela Curadoria de Ausentes recorrente, seja porque objetivamente nenhum defeito apontou nas diligências realizadas para localização do devedor; seja porque apenas sustenta a ausência de diligência em todos os endereços encontrados, fato que não encontra eco nos elementos de convicção produzidos nos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido.